Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA O BANCO DE BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no contexto de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pessoa física em face de pessoa jurídica, (BANCO DO BRASIL). O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, mas redistribuído, de ofício, ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, sob o fundamento de que o requerido tem sede nesta última localidade.
2. A questão em discussão consiste em definir se a redistribuição de ofício da ação, fundada na competência territorial, é admissível ou se tal competência, por ser relativa, deve ser arguida pela parte interessada.
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser afastada de ofício, conforme estabelecido na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. A incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil.
5. A redistribuição de ofício da ação configura indevida declinação de competência relativa, contrariando o princípio do juiz natural e a regra da perpetuação da jurisdição.
6. Precedentes da 2a Câmara Cível confirmam a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial, reforçando a necessidade de observância da competência originalmente fixada.
7. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.